Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726706-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: DANIEL DA COSTA DOS REIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida pelo Relator originário, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Nesse momento, nada a prover em relação ao pleito liminar feito pelo agravante. Como bem observado pelo Relator, a par do pedido genérico apresentado pela agravante em suas razões, não houve a demonstração indispensável dos requisitos autorizadores para a pretendida tutela. Ademais, nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação da parte agravada. Intime-se, portanto, a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso (ID 60965525), no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Eventual